Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750444-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Garcia Coelho Junior em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, de modo que permitisse a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor do autor. Acrescente-se que o ora recorrente peticionou requerendo a antecipação da tutela recursal (ID no 36614336). À primeira análise, assiste razão ao apelante quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, mantendo-se a antecipação de tutela concedida anteriormente. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, o § 1o do artigo 1.012 do atual CPC prevê um rol exemplificativo de hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo ope legis. Esclarece que “o rol é exemplificativo porque, apesar de exaurir as hipóteses de apelação sem efeito suspensivo próprio previstas no Novo Código de Processo Civil há normas em legislação extravagante no mesmo sentido: (...) art. 14, da Lei no 5.478/1698 (ação de alimentos), também aplicável à exoneração (Informativo 501/STJ, 3a Turma, REsp 1.280.171-SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.08.2012, Dje 15.08.2012)”1. No entanto, como se sabe, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença com efeito imediato – como é o caso em tela, em que se revogou a liminar anteriormente concedida –, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao apelante, pois a certidão positiva de débitos pode comprometer o agravante nos atos de sua vida civil, praticando normalmente suas atividades profissionais e seus negócios, trazendo-lhe, por conseguinte, prejuízos de ordem patrimonial. Destaque-se que a fundamentação recursal é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, pode, efetivamente, conduzir à reforma da decisão vergastada. Isso porque, embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, para a inclusão deste no polo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Cabe destacar que, diversamente do entendimento acolhido pelo Juiz de primeiro grau, o raciocínio acima também deve ser aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez que, mesmo sujeitas ao regime da Lei Complementar no 123/2006, Lei no 11598/2007 e Lei Complementar no 147/2014, o simples inadimplemento das obrigações tributárias não resulta na imediata responsabilização seus administradores pelo só fato de essas empresas terem essa natureza especial, até porque o ordenamento jurídico vigente tem por objetivo favorecer tais empresas se comparadas com as demais, não cabendo interpretação prejudicial só por assim se enquadrarem. Nesse sentido, explicitando pedagogicamente essa situação, segue precedente desta egrégia Corte de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES, CONTRÁRIO À LEI OU AOS ESTATUTOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL ÀS MICROEMPRESAS. ARTS. 9° DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ART. 135, III, DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435 E DA TESE EXARADA NO RECURSO REPETITIVO 1371128/RS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O redirecionamento da execução fiscal, para a inclusão dos sócios da sociedade empresária limitada no polo passivo, apenas é admitido se estiverem na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, e se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, conforme entendimento exarado pelo STF no RE 562.276, em sede de repercussão geral. 2. A discussão sobre a forma societária de microempresa não serve ao propósito da responsabilização imediata dos sócios, haja vista que respectiva demonstração da prática de ato com excesso de poderes, contrário a lei ou ao contrato social aplica-se, também, às microempresas, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. O inadimplemento da obrigação tributária não basta, por si só, à configuração da pretendida responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos termos do entendimento sumulado no verbete n. 430 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 979345, 20160020412899AGI, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 438/448) Além disso, há concretos indícios de que a cobrança das CDA’s se encontra prescrita, visto que, tendo os débitos sido constituídos nos anos 2013, 2014 e 2015, estaria ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal, sendo certo que a certidão negativa de distribuição indica grande possibilidade de ausência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, em relação ao apelante. Assim, é judicioso afirmar, ao menos por ora, que não cabe a inscrição do nome do sócio no cadastro de débito fiscal, por tributos de responsabilidade da pessoa jurídica, sem demonstração de má-fé ou dolo do administrador Por essas razões, concedo efeito suspensivo ao presente apelo, com base no art. 1.012, § 4o, do CPC, mantendo a antecipação da tutela recursal então concedida, para determinar a suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, permitindo, por conseguinte, a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator